Tribunal: CARF
Processo: 10880.909806/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909806/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.984 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 10-
60.870, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2011, crédito pleiteado
no montante de R$ 237.468,83.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando o direito
creditório ao contribuinte, ao argumento de que na correspondente Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) restara demonstrada CSLL a pagar, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909806/2013-83
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.984 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909806/2013-83

R$ 342.343,95, inconsistência não saneada no curso da análise, em que pese intimação prévia a
tal fim endereçada à Recorrente.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentos
carreados ao processo foram assim relatados na decisão recorrida:
A inconformada alega que incorreu em erro na DIPJ quanto à apuração da CSLL devida
no período, seja na ficha 16, seja na 17, ao não informar corretamente o montante retido
na fonte no mês de dezembro. Aponta também que deixou de considerar a reversão de
provisão no valor de R$ 1.288.886,97, na linha 39 da ficha 17. Diz que tentou enviar
DIPJ retificadora para regularizar o equívoco, mas que ela não foi recepcionada pelo
sistema da Receita Federal, mesmo que tenha sido remetida antes do recebimento do
despacho decisório. Afirma que o equívoco no preenchimento de declarações não pode
prejudicar o direito ao reconhecimento do crédito, citando decisões do Carf nesse
sentido. Pede reanálise dos PER/DCOMP, reconhecimento do crédito e homologação
das compensações.
Aquele primeiro apelo foi julgado parcialmente procedente pelo colegiado de
piso, sendo reconhecido direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 99.932,68. A decisão
recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. ERRO MATERIAL EM INFORMAÇÃO DA DIPJ.
A comprovação de erro material no preenchimento da DIPJ autoriza o reconhecimento
do saldo negativo pelo montante confirmado das parcelas de composição do crédito.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções das fontes retidas de CSLL, para fins de cálculo da contribuição a pagar ou
do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Do voto condutor do acórdão recorrido, extraio os excertos que apresentam seus
fundamentos:
A informação que a interessada pretende ver modificada na linha 39 da ficha 17
implicaria no recálculo da CSLL – procedimento inapropriado para análise em sede de
manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologa
compensação. Ademais, a recorrente não juntou qualquer documento que desse suporte
às suas alegações de que tenha enviado a DIPJ antes do despacho decisório e de que o
sistema da Receita efetivamente a tenha recusado. Também não foi comprovada a
efetividade do erro alegado. Sequer foram apresentadas cópias dos registros contábeis
relativos.
Segundo o PER/DCOMP, a formação do crédito teria ocorrido exclusivamente a partir
de retenções na fonte, em um total de R$ 466.021,91.
A DIPJ original, ativa no sistema, nada consigna a título de dedução na ficha 17
(cálculo da CSLL), quer por retenção na fonte, quer por CSLL mensal paga por
estimativa. Contudo, a ficha 16 (cálculo da CSLL mensal por estimativa) registra o
montante de R$ 224.691,37 na linha 9 (CSLL retida por pessoas jurídicas de direito
privado):
[...]
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.984 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909806/2013-83

Apesar de ter consignado os valores de CSLL retidos por fontes pagadoras nas
estimativas mensais, a contribuinte deixou de retratá-los como dedução na ficha 17
(cálculo da CSLL). A formulação dos PER/DCOMP, mencionando a existência de saldo
negativo da CSLL de 2011, indica que a contribuinte pretendia utilizar os valores
retidos e revela, nesse ponto, a existência de erro material na declaração da DIPJ.
Consta nos arts. 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99):
[...]
A IN SRF 119/00 (com acréscimos da IN RFB 1.047/10) regulou o tema:
[...]
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes possam
compensar imposto de renda retido. Cabe-lhes a guarda e conservação do documento,
sob pena de não restar confirmada a retenção.
Todos os comprovantes de retenção na fonte juntados pela contribuinte apresentam
dados que estão contidos nas informações das DIRF fornecidas pelas fontes pagadoras.
No entanto, cabe desconsideração dos documentos de fls. 61, 62, 91, 92, 93 e 94, uma
vez que não se referem à interessada, mas a outra empresa (Fort Knox Tecnologia de
Segurança Ltda. – CNPJ 03.705.140/0001-53).
Admite-se que as informações das Dirf possam comprovar as retenções de fonte.
Segundo essas declarações, a CSLL retida na fonte em 2011 alcançou R$ 442.276,63:
[...]
Assim, o saldo negativo passível de reconhecimento seria de R$ 99.932,68, como se
demonstra a seguir:
[...]
As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento bruto
informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o saldo negativo
informado na DIPJ.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, dizendo que em que pese tenham
sido reconhecido [sic] boa parte dos erros formais quando do preenchimento da DIPJ/2011, há
que considerar o montante declarado e comprovado via DIRF, na Ficha 57 da DIPJ, onde
retratado em detalhe o montante total arguido a título de crédito pela Recorrente.
Nada mais a Recorrente acresceu ao acervo probatório. Nada disse acerca da
reversão de provisão, que implicaria redução da contribuição devida. Conclui pedindo a
suspensão da exigibilidade dos débitos a descoberto e requer que seja o crédito postulado
reconhecido e integralmente homologadas as compensações.
Assinalo, por oportuno, que a decisão recorrida informa que o crédito postulado
em DComp seria de R$ 123.677,66, assertiva corroborada pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário. Tal cifra resultaria do mero encontro de contas entre a soma das retenções tidas por
sofridas na fonte (R$ 466.021,61) e a contribuição devida no encerramento do ano-calendário
(R$ 342.343,95), sem implicações da referida “reversão de provisão”.
Em suma, a Recorrente pretende ver admitida a totalidade das retenções que
informara na DIPJ, donde se conclui que permanece em litígio apenas a diferença entre essa
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.984 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909806/2013-83

soma (R$ 466.021,61) e as retenções confirmadas pelo colegiado a quo (R$ 442.276,63), ou seja,
R$ 23.744,98.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, sendo certo que o rito processual estabelecido pelo Decreto em questão aplica-se
às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários como a do caso concreto, nos
termos do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. E o artigo 33 do referido
Decreto expressamente confere ao recurso o efeito suspensivo pretendido pela Recorrente.
Ademais, os recursos dos contribuintes, formulados no âmbito do processo
administrativo fiscal, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, por força do disposto no
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966).
Passando ao mérito, deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito
creditório postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170
do Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser provados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifou-se).
A par dos fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente não apresentou
qualquer defesa pontual quanto às retenções inadmitidas, dando-se por satisfeita com o que
genérica e singelamente informara na ficha 57 da DIPJ (“Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”).
Dito de outro modo, a Recorrente não buscou provar, mediante notas fiscais
emitidas, escrituração contábil e comprovante dos recebimentos dos rendimentos líquidos dos
tributos retidos, haver de fato sofrido as retenções negadas pela DRJ.
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação os fatos
alegados pelo contribuinte.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.984 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909806/2013-83

Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 425
DF CARF MF
Original